Tribunal: TJBA
Processo: 8012218-06.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8012218-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: INOCENCIO FRANCISCO DO CARMO Advogado(s): VALDIR MARTINS PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO LEGAL – AFASTADA A NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JULGADOR DE ORIGEM ACERCA DO PEDIDO DE RECONSTITUIÇÃO DA CENA DO CRIME – OMISSÃO NÃO IMPUGNADA PELA DEFESA DURANTE TODO O TRÂMITE DA AÇÃO PENAL - AFASTADA A TESE DE NULIDADE POR CONTRADIÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE DESCRITAS NO VEREDITO QUE PRONUNCIOU O RÉU – NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO COM BASE NO FATO DE QUE UMA DAS VÍTIMAS ERA JOVEM QUANDO FOI MORTA - ARGUMENTAÇÃO PERTINENTE – NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA SOB PENA DE AGRAVAR A SANÇÃO ESTIPULADA AO REQUERENTE NA SENTENÇA HOSTILIZADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. I - O Requerente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, por três vezes, em concurso material (art. 121, §2º, incisos I e IV do CP), sendo-lhe estipulada uma pena total de 36 (trinta e seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão. De acordo com a denúncia, a companheira do réu, a irmã e um primo da esposa do acusado saíram de uma festa e estavam nas proximidades de um cemitério quando foram atacados, repentinamente, pelo Requerente com diversos golpes de faca, resultando na morte dos três. O crime teria sido motivado porque a consorte do Requerente recusou-se a conversar e a reconciliar-se com ele durante o festejo. II - Acerca da preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente, sob a alegação de cerceamento de defesa devido à ausência de apreciação de pedido de produção de prova veiculado na peça de resposta à acusação, não lhe assiste razão. Primeiro, porque a reconstituição da cena do crime não é evidência cabal ou imprescindível à elucidação de homicídios. Nesse sentido, conforme consta da sentença, houve elaboração de laudos periciais, oitiva de diversas testemunhas e interrogatório do réu, de modo que as decisões de pronúncia e dos jurados estão respaldadas por um vasto acervo probatório, não havendo, portanto, prejuízo à defesa na fase instrutória. Além disso, embora o réu tenha pleiteado o referido meio de prova, não houve irresignação quanto à suposta omissão do Julgador de origem que teria deixado de apreciar a aludida solicitação. Ou seja, ao longo de todo o trâmite procedimental, o réu, devidamente representado por advogado naquela oportunidade, não lançou mão de qualquer medida processual para impugnar a inércia do aparato estatal e provocar a manifestação do Poder Judiciário, motivo pelo qual restou caracterizada a preclusão temporal. Assim, a defesa intenta, tardiamente, reverter uma situação procedimental que poderia ter sido sanada enquanto a citada ação penal estava em curso, pois manejou a presente Revisão mais de sete anos após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Júri, o que remete à estratégia defensiva conhecida por “nulidade de algibeira”, a qual é refutada pela jurisprudência do STJ. III - Em relação à tese de contradição da decisão que encerrou a primeira fase do procedimento do Júri, na qual, segundo a defesa, o réu teria sido pronunciado pelo crime de homicídio simples, afastando-se as qualificadoras, tampouco assiste razão ao Requerente. Isso porque, embora o MM. Juízo a quo tenha, inicialmente, no bojo da decisão, elaborado um parágrafo para dizer que pronunciava o acusado pelo crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, nota-se que, na parte dispositiva da própria decisão de pronúncia, o magistrado citou expressamente as qualificadoras. Ademais, na decisão de pronúncia, há descrição fática das qualificadoras. Nesse sentido, como o réu defende-se dos fatos, não se vislumbra prejuízo ao acusado, pois a defesa não foi surpreendida com um pronunciamento judicial sem fundamentação ou contraditório. IV - Quanto ao questionamento referente à dosimetria da sanção, mais especificamente à negativação das consequências do crime, o MM. Juízo a quo argumentou que uma das ofendidas perdeu a sua vida ainda jovem, o que justificaria o recrudescimento da punição na primeira fase da mensuração. Com efeito, a morte de uma pessoa em idade prematura tem o condão de lastrear a exasperação da reprimenda, pois causa um sofrimento ainda maior aos familiares da vítima, os quais são privados abruptamente de um convívio e de um relacionamento que poderia perdurar por anos. V – No tocante ao reconhecimento da continuidade delitiva, em princípio, o pleito defensivo mereceria acolhida, pois as três vítimas foram mortas nas mesmas condições de tempo e lugar sendo que a maneira de execução foi semelhante, tratando-se, também, de crimes da mesma espécie. Contudo, mesmo diante da identificação de crimes continuados, a situação descrita nos autos revela que os delitos foram praticados de maneira violenta e contra pessoas distintas, o que atrairia a aplicação do § único do art. 71 do Código Penal, cuja redação prevê a possibilidade de “aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo”. Nesse diapasão, é importante esclarecer que três pessoas indefesas foram assassinadas, com vários golpes de faca, sendo que as consequências do crime foram acertadamente desabonadas pelo Julgador de origem. Assim, diante dessas circunstâncias e levando-se em consideração que a sanção mais grave aplicada ao réu corresponde a 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela morte da sua companheira, a aplicação do instituto da continuidade delitiva ao caso em apreço resultaria em mais de 40 (quarenta) anos de pena privativa de liberdade, pois há justificativa para a exasperação no patamar máximo previsto na aludida norma, qual seja, o triplo de 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias. Portanto, a adoção do raciocínio exposto na Exordial seria prejudicial ao próprio Requerente, que sofreu condenação, em concurso material, a uma pena total de 36 (trinta e seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão. VI - Nesse cenário, não há qualquer ilegalidade na sentença vergastada capaz de respaldar o manejo da presente ação revisional com o intuito de desconstituir o veredito prolatado no primeiro grau. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. REVISÃO CRIMINAL Nº 8012218-06.2023.8.05.0000– SALVADOR/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº 8012218-06.2023.8.05.0000, tendo como Requerente INOCÊNCIO FRANCISCO DO CARMO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar pela improcedência da presente Revisão Criminal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator